Tribunal: STJ
Processo: 0682428-39.2004.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2969064 - SC(2025/0226734-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2026
19/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56923840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2026 17:35:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0da8a53a-1d8c-412f-831a-202f7b5db42a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2969064 - SC(2025/0226734-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da
Terceira Turma, assim ementado (fl. 6.464):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PERÍCIA.
DANOS.
NÃO
COMPROVADOS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fa tos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA56570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5041e0e0-6669-4c40-af11-5d6346fac7ed

3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

A recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigmas os acórdãos do
AgInt no
;
;
; AgInt no
AREsp 1.437.144/SC REsp 2.173.637/SP REsp 1.175.317/RJ
.
AREsp 2.259.038/GO
Cinge-se a alegada divergência à possibilidade de revaloração jurídica de
fatos incontroversos em recurso especial, afastando a
.
Súmula 7/STJ
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em razão
do óbice da
.
Súmula 315/STJ
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Afirma que o
III, do Código de Processo Civil autoriza a
art. 1.043,
interposição de embargos de divergência quando houver um acórdão de mérito e outro
que, embora não tenha conhecido do recurso, apreciou a contrové
.
rsia
Impugnação às fls. 6611-6618.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta.
Ao contrário do que a parte agravante afirmou nas razões do agravo interno,
a Terceira Turma não conheceu do recurso especial, tampouco apreciou a controvérsia
nele versada, limitando-se a aplicar o óbice da
. A propósito, confira-se
Súmula 7/STJ
trecho do acórdão embargado (fl. 6.466):

De outro lado, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente
o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais. Oportuno destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido:
"embora não se desconheça o inadimplemento da contratante, inexiste prova
segura indicando que o fato tenha ocasionado a 'interrupção e a inviabilidade
das atividades da apelante COBASE, com o declínio do seu patrimônio e a
propositura contra si de diversas ações (...), acarretando dívidas
impagáveis', menos ainda a efetiva 'desvalorização' da pessoa jurídica" (e-
STJ fl. 6.264).
Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da
.
Súmula no 7/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

A
, contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ
para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro, por
Documento eletrônico VDA56570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5041e0e0-6669-4c40-af11-5d6346fac7ed

oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que previa o
Lei 13.256/2016
art. 1.043
cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade. Dessa
forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência, rever a aplicabilidade da
no caso concreto, a fim de avançar no juízo de mérito da causa.
Súmula 7/STJ
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:02
Código de Controle do Documento: 5041e0e0-6669-4c40-af11-5d6346fac7ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.969.064 / SC
Número Registro: 2025/0226734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109509819968240023 023046824289 06824283920048240023 109509819968240023 20110398837
23046824289 23960109503 23960109504 6824283920048240023
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
EMBARGADO : CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56900877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 7b626144-2cbf-484b-9aa6-6b0dcbcec131

AGRAVANTE : CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS : JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de
Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 7b626144-2cbf-484b-9aa6-6b0dcbcec131